Tribunal: TJDFT
Processo: 0710030-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
O paciente, denunciado pelo crime do art. 157, caput, do CP, teve decretada a prisão preventiva em 13.12.19 (ID 15760148, p. 1/4). E, em 18.1.20, o mandado de prisão foi cumprido (ID 15760155, p. 14). Sustenta o impetrante que a MMa. Juíza não revisou a necessidade de manutenção da prisão do paciente, decretada há mais de 90 dias, incorrendo em ilegalidade, nos termos do art. 316, § único, do CPP. A legalidade da prisão preventiva do paciente foi examinada no HC 0709323-21.2020, em 22.4.20, em que indeferida a liminar. Naquele habeas corpus, embora o impetrante não tenha alegado, salientou-se a necessidade de rever a manutenção da prisão preventiva decretada há mais de 90 dias, nos termos do § único do art. 316 do CPP, com redação da L. 13.964/19. No entanto, como não demonstrada a data da prisão do paciente e, sequer, se essa decorreu de mandado de prisão expedido em razão da ação penal apontada pelo impetrante, a medida foi aguardar as informações (ID 15659570). As informações foram prestadas (ID 15760155, p. 14). E os autos aguardam parecer da d. Procuradoria de Justiça. O habeas corpus, mera repetição do HC 0709323-21.2020, não é admissível. Se o objeto do habeas corpus - pedido e causa de pedir - é idêntico ao impetrado anteriormente, não havendo qualquer fundamento jurídico novo que justifique apreciar novamente a questão, inexiste interesse de agir. Não admito a impetração. Intime-se.